Tribunal: TJES
Processo: 5000009-76.2020.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-76.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: MARCO ANTONIO PETRI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000009-76.2020.8.08.0065

RECORRENTE: VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RECORRIDOS: MARCOS ANTONIO PETRI e ANA EMÍLIA DE PAULO SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CULPA DOS ADQUIRENTES. PERCENTUAL A SER RETIDO PELO VENDEDOR. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por
MARCOS ANTÔNIO PETRI
e
ANA EMÍLIA DE PAULO SILVA
em face de
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, na qual narra a parte autora, em apertada síntese, que, em 13/02/2018, firmaram contrato para adquirir cota de um imóvel junto à requerida (sistema de multipropriedade), no empreendimento Vista Azul Residencial e Meeting Center, mediante a entrada no valor de R$ 2.900,00 e 60 parcelas de R$ 674,12. Aduz que os requerentes vinham pagando rigorosamente em dia as parcelas estabelecidas no contrato de venda e compra, e no dia 02/10/2019, por dificuldades financeiras, resolveram rescindir o negócio, mas não lograram êxito. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, pretendendo a declaração de rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos, permitindo a retenção de no máximo 10% de tais valores, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré, em contestação (ID 8872361), suscita preliminar de incompetência territorial por eleição de foro, bem como alegou estar em processo de recuperação judicial. No mérito, postulou pela improcedência dos pedidos iniciais, sustentando a validade das cláusulas do contrato.

A sentença (ID 8872372) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial
, pelo que:

1)
declaro rescindido o contrato de compra e venda avençado entre as partes litigantes.

2)
condeno a parte demandada a restituir à parte autora os valores pagos pelo contrato objeto da lide, deduzido o percentual de 10% a título de cláusula penal, incidindo sobre o valor devido juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação, e correção monetária, desde a data dos pagamentos efetuados pela parte autora.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8872383), pretendendo a reforma da sentença objurgada, para fixar o percentual de retenção em 25% dos valores pagos. Afirmou, ainda, que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Em contrarrazões (8872386), o autor suscita a preliminar de violação de dialeticidade recursal e no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, ID. 8872384.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo recorrido em contrarrazões (ID 8872386, págs 03/04). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

De igual modo,
afasto
a alegação de necessidade de suspensão do processo em razão do processo de recuperação judicial da recorrente (ID 8872383 - pág. 04). Tratando-se de empresa em recuperação judicial, desnecessária a suspensão do feito em processo de conhecimento, haja vista que eventual crédito proveniente de condenação deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial.

Ademais, rememoro o teor do Enunciado 51 do FONAJE:
“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial
devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial,
possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise meritória. Adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

No presente caso, é evidente a relação de consumo estabelecida entre as partes, devendo a questão ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, tal como consignado pelo sentenciante.

Cinge-se a controvérsia dos autos sobre o montante a ser restituído pela ré/recorrente, a título de distrato.

In casu,
restou incontroverso que a rescisão do contrato se deu por culpa dos recorridos, que desistiram do negócio, em razão de dificuldade financeira.

Não obstante a combatividade da recorrente, entendo como justa e suficiente a cobrança, a título de cláusula penal, do percentual de 10% sobre a restituição dos valores pagos pela parte autora, frisando-se que a requerida não comprovou as despesas havidas com o contrato, referidas na peça de bloqueio.

Como destacado na r. sentença (ID. 8872372):

A rescisão contratual é um direito potestativo dos autores. De outro lado, salta aos olhos que a exigência de retenção superior a 10% do montante pago, para o fim de rescisão contratual. fere abruptamente os princípios norteadores de todo e qualquer contrato, quais sejam, o princípio geral da boa-fé, lesão nos contratos e o da onerosidade excessiva, o que revela a abusividade de tais cláusulas, nos termos do art. 54 do CDC
.

Outrossim,
quanto ao termo inicial dos juros de mora
, razão assiste à recorrente. Afinal,
“
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória.”
(AgInt no REsp n. 1.780.870/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 9/9/2019.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente determinar que o montante a ser restituído deverá ser acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)